Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-26.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-26.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLINICA DALBEM LTDA - EPP - CNPJ: 00.703.357/0001-36 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE - CPF: 825.486.091-20 (EMBARGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001831-26.2018.8.11.0011

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR PARTE DO LABORATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – ANGÚSTIA DA APELADA DECORRENTE DO CONSTRANGIMENTO DE SER COLOCADA PARA FAZER O EXAME EM COMPANHIA DE OUTRO PACIENTE DO SEXO OPOSTO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – VALOR RAZOÁVEL PORTANTO DEVE SER MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART.85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1001831-26.2018.8.11.0011

EMBARGANTE:
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP.

EMBARGADO:
ELAINE CRISTINA DELGADO CHIALLE

Processo na origem: 1001831-26.2018.8.11.0011

Comarca de
Mirassol D ́Oeste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP
, de acórdão que,
negou provimento ao recurso
.

O acordão proferido no AP 1001831-26.2018.8.11.0011 restou assim ementado (ID 51696481):

"
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR PARTE DO LABORATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – ANGÚSTIA DA APELADA DECORRENTE DO CONSTRANGIMENTO DE SER COLOCADA PARA FAZER O EXAME EM COMPANHIA DE OUTRO PACIENTE DO SEXO OPOSTO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – VALOR RAZOÁVEL PORTANTO DEVE SER MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART.85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Se existe prova do dano moral suportado, ou seja, prova de que a autora foi submetido à presença de outro paciente do sexo oposto no interior da sala de exames, durante a realização de exame ginecológico que demandava que ficasse despida, em razão da condução negligente do procedimento pelo preposto da apelante, se faz devida a reparação civil.

Não comporta redução o valor da indenização arbitrado em parâmetros razoáveis.

Despicienda a redução dos honorários advocatícios arbitrado em conformidade com o previsto no art. 85 e parágrafos do CPC
".

A requerida
CLÍNICA DALBEM LTDA – EPP-
, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão foi omisso porque não apreciou todos os argumentos deduzidos no apelo, com destaque para o fato de que a falha na prestação dos serviços não gera dano moral indenizável.

Argumenta ainda que pretende prequestionar as Súmulas no 282 e 356 do STF e Súmula no 211 do STJ, bem como os artigos 371 e 489, parágrafo 1o, inciso IV e VI, 926 e 927, todos do CPC; artigo 14, parágrafo 3o do CDC; artigo 186 e 927 do CC e artigo 93, inciso IX, da CF.

Ao final, pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001831-26.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
CLÍNICA DALBEM LTDA - EPP
, de acórdão que,
negou provimento ao recurso
.

O acordão proferido no AP 1001831-26.2018.8.11.0011 restou assim ementado (ID 51696481):

"
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR PARTE DO LABORATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – ANGÚSTIA DA APELADA DECORRENTE DO CONSTRANGIMENTO DE SER COLOCADA PARA FAZER O EXAME EM COMPANHIA DE OUTRO PACIENTE DO SEXO OPOSTO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – VALOR RAZOÁVEL PORTANTO DEVE SER MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART.85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Se existe prova do dano moral suportado, ou seja, prova de que a autora foi submetido à presença de outro paciente do sexo oposto no interior da sala de exames, durante a realização de exame ginecológico que demandava que ficasse despida, em razão da condução negligente do procedimento pelo preposto da apelante, se faz devida a reparação civil.

Não comporta redução o valor da indenização arbitrado em parâmetros razoáveis.

Despicienda a redução dos honorários advocatícios arbitrado em conformidade com o previsto no art. 85 e parágrafos do CPC
".

A requerida
CLÍNICA DALBEM LTDA – EPP-
, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão foi omisso porque não apreciou todos os argumentos deduzidos no apelo, com destaque para o fato de que a falha na prestação dos serviços não gera dano moral indenizável.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a omissão alegada pela embargante, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à existência de dano moral indenizável, decorrente da reconhecida falha na prestação dos serviços, foi devidamente analisado.

Constatado o erro na condução da paciente no momento de se submeteu a exames nos quais deveria ter a sua intimidade exposta, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente pelo desrespeito à consumidora, logo não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, porquanto concluiu, corretamente, que
o modo como foi conduzida a realização do exame da apelada foi negligente e ocasionou constrangimentos para além do razoável e, por isso, restaram caracterizados os danos morais
.

Observe-se o seguinte trecho do acórdão embargado: “
No caso,
é incontroverso que a apelante era a responsável pela administração da realização dos exames
e que,
no momento em que teve início o exame da apelada e, portanto, fazia-se necessária a retirada do avental, havia na sala de exames pessoa de sexo oposto, totalmente desconhecido da apelada e que não tinha qualquer relação profissional com o laboratório
, que havia sido conduzida até o local pela enfermeira que coordenava a prestação dos serviços em nome da apelante.

O depoimento do próprio paciente que se encontrava na sala de exame quando a apelada ali chegou, ALMIR JOÃO FOCKINK, relata que
foi chamado para ingressar na sala de exames, o que fez acompanhado da funcionária da clínica e da apelada
. Esclarece que, por ser enfermeiro,
percebeu que a apelada estava sendo preparada para a realização de exame ginecológico e, após alertar a funcionária da situação, retirou-se para a sala de espera
até o momento em que foi novamente chamado para suceder a apelada na sala de exames (ID 47484133 - Pág. 1).

Como a obrigação do laboratório é de resultado, em princípio
, a falha na condução dos pacientes, ocasionando a presença de pessoa estranha na sala de exames no momento da realização de procedimento que exigia que a apelada ficasse despida, configura má prestação dos serviços
, porquanto nítida a negligência na orientação aos pacientes por parte da preposta da clínica requerida
”. grifei

Assim, não comportam acolhimento os embargos, porquanto não se verifica a alegada omissão.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020